Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-93.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-93.2016.8.14.0013

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES, DANYEL DA CUNHA PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO ART. 171, ART. 288, CAPUT E ART. 304 C/C ART. 297, TODOS DO CPB – MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES – DE OFÍCIO PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL – RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO E DANYEL DA CUNHA PESSOA

– DE OFÍCIO

PRESCRIÇÃO – ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL.

1. Declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade da recorrente Maria do Socorro Assunção Tavares, de ofício, dos artigos 171 e 288 do Código Penal;

2. Declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade dos recorrentes Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel da Cunha Pessoa, de ofício, do artigo 288 do Código Penal.

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES – CONSUNÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO CRIME DE ESTELIONATO E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO.

1. O uso de documento falso pela apelante é conduta totalmente autônoma ao crime de estelionato, não havendo qualquer relação de dependência entre tais condutas, visto que uma ação não decorre da outra, sendo estas, distintas.

2. A ora apelante e seus comparsas agiram em comunhão de desígnios, com todos possuindo pleno domínio do fato. É tanto assim que, conforme consta dos autos, a ora apelante participou ativamente dos delitos pelos quais foi condenada.

APELANTES: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO e DANYEL DA CUNHA PESSOA
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DOS ACUSADOS – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

2.
Quanto à alegada ausência de reconhecimento formal dos acusados, em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, ante os depoimentos das testemunhas compromissadas.

3.
Reforma da pena
-
base quanto ao delito disposto no artigo 171, do CPB, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 dias-multa. Declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

4.
Reforma da pena
-
base quanto ao delito disposto no artigo

304 c/c art. 297, ambos do CPB, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, com o cumprimento inicial de pena em regime aberto.

MARIA DO SOCORRO: REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO – REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROVIMENTO.

1.
Reforma da pena
-
base quanto ao delito disposto no artigo

304 c/c art. 297, ambos do CPB, fixo a pena em 02 (dois) anos, e ao pagamento de 10 dias-multa, para a Apelante Maria Do Socorro. Declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

2. A fixação da reparação apresenta-se arbitrária ao ser estipulada pelo juiz em surpresa à defesa, sem obedecer ao devido processo legal, sem que tenha sido permitido aos apelantes as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, deve ser expurgada do decreto condenatório.

Recurso Conhecido e parcialmente provido. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento do recurso
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES, RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO e DANYEL DA CUNHA PESSOA,
contra sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou a Apelante
Maria do Socorro Assunção Tavares
a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificados no artigo art. 171, art. 288, caput e art. 304 c/c art. 297, todos do CPB. Para os Apelantes
Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel da Cunha Pessoa,
a pena de 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 400 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Os Apelantes foram condenados, ainda, a restituírem, solidariamente, os valores subtraídos da instituição bancária, no montante de R$ 114.573,60.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, os Apelantes
Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel da Cunha Pessoa,
pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do i
n dubio pro reo
, por entender que, tudo que fora trazido, até o presente momento, são fatos exclusivamente baseados em depoimentos feitos em sede de Inquérito Policial, que não foram confirmados pelos depoentes em Juízo, muito pelo contrário, foram contraditórios. Afora isso, ressalta o reconhecimento por meio de fotografia realizado em sede de inquérito policial está eivado de irregularidades, pela não observância às determinações dos artigos 226, 227 e 228, todos do Código de Processo Penal, não devendo, portanto, ser considerado como prova. E, subsidiariamente, se insurge contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal em relação a todos os delitos pelos quais foi condenado, em face da ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante. E, caso haja a pretendida redução de pena, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E, por fim, pleiteia pela redução da pena de multa imposta, em atenção às condições econômicas do apelante.

A defesa da Apelante
Maria do Socorro Assunção Tavares
, interpôs recurso de Apelação, requerendo a aplicação do Princípio da Consunção, por entender que o crime de uso de documento falso foi crime meio, utilizado como etapa para consumação do crime fim (estelionato), já que fica evidente que os documentos fraudulentos tinham como potencialidade lesiva e fim exclusivo aquela vantagem patrimonial configuradora do estelionato, ou seja, a falsidade ideológica era crime-meio do crime-fim patrimonial, restando por ele absorvido. Também requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, uma vez que a apelante tinha papel meramente secundário na realização dos golpes financeiros, não detinha domínio do fato sobre a ação criminosa e tampouco lucrava com ela, pois os lucros eram repartidos pelos demais réus, organizadores do esquema. Pugna, ainda, pela fixação da pena-base no mínimo legal em relação a todos os delitos imputados à apelante , diante da ausência de idônea fundamentação por parte do juiz sentenciante em relação às apontadas circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis; bem como pela fixação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 para cada um dos crimes , em razão do
quantum
fixado pelo juiz sentenciante não ter sido razoável, violando o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Por fim, requer a exclusão da indenização cível referente à reparação de danos à vítima, em razão da ausência de requerimento pelo RMP de 1ª Instância.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES. PRESCRIÇÃO. ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 29/12/2015, a denúncia foi recebida em 05/02/2016. A sentença foi proferida em no dia 06/11/2018.

Considerando que a pena definitiva da Apelante para os delitos dispostos nos artigos 171 e 288 do Código Penal, restaram fixadas para cada um em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa, e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ou, sendo superior, não excede a dois.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, §1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Desse modo, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes, declaro de ofício extinta a punibilidade da Apelante, nos termos do artigo 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do código penal.

APELANTES: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO e DANYEL DA CUNHA PESSOA
.
PRESCRIÇÃO. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 29/12/2015, a denúncia foi recebida em 05/02/2016. A sentença foi proferida em no dia 06/11/2018.

Considerando que as penas definitivas dos Apelantes para o delito disposto no artigo 288 do Código Penal, restaram fixadas para cada um em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa, e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ou, sendo superior, não excede a dois.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, §1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Desse modo, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes, declaro de ofício extinta a punibilidade dos Apelantes, nos termos do artigo 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do código penal.

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES. CONSUNÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO CRIME DE ESTELIONATO E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

Inicialmente, a Defesa sustenta a exclusão do crime previsto no art. 304 do CPB, sob a fundamentação de que o referido crime foi absorvido pelo crime de estelionato, previsto no art. 171, caput do CPB, considerando que o primeiro crime já tinha por finalidade obtenção de vantagem ilícita, mediante o saque de valores em nome do de cujus, na agência do Banco do Brasil em Capanema. No entanto, adianto que a presente tese não merece ser acolhida.

O princípio só é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas, com a existência de um nexo de dependência entre as mesmas. E, no presente caso, não há como ser aceita tal alegação, visto que, conforme extrai-se dos autos, as condutas ilícitas se deram em contextos fáticos distintos e violam bens jurídicos diversos, pois o uso de documento falso tem por objeto jurídico a fé pública (credibilidade de fatos e pessoas) e o delito de estelionato atinge o patrimônio (aquilo que é próprio de cada indivíduo, no contexto de suas relações econômicas), restando claro que o uso de documento falso pela apelante é conduta totalmente autônoma ao crime de estelionato, não havendo qualquer relação de dependência entre tais condutas, visto que uma ação não decorre da outra, sendo estas, distintas.

Do mesmo modo, quanto a participação de menor importância, depreende-se que a ora apelante e seus comparsas agiram em comunhão de desígnios, com todos possuindo pleno domínio do fato. É tanto assim que, conforme consta dos autos, a ora apelante participou ativamente dos delitos pelos quais foi condenada, pois esta era quem se dirigia ao Banco, mediante uso de documento falso, para sacar os valores pertencentes às vítimas já falecidas, para, posteriormente, repassar os valores aos demais envolvidos: cenário circunstancial esse que os coloca em condições de igualdade para efeito de responsabilização criminal.

APELANTES: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO e DANYEL DA CUNHA PESSOA
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Extrai-Se Dos Autos,
“(...) que, no dia 23/12/2015, a autoridade policial recebeu um comunicado dos funcionários do banco do brasil da cidade de Capanema, de que haviam três mulheres na agência que tentavam efetuar transações financeiras em uma conta pertencente a Josefa de almeida silva, que já é falecida, ocasião em que a acusada maria do socorro tentava se passar pela falecida em poder de uma carteira de identidade falsa, com o nome de Josefa, mas com a sua foto. e, na companhia de maria do socorro, estavam as outras duas acusadas Priscila conceição da silva e Claudia pureza batista Santana, as quais foram todas presas em flagrante e conduzidas para a unida de policial.

Segundo a denúncia, a acusada Claudia pureza batista Santana, ao ser ouvida na depol informou que residia na cidade de Belém, mas que mudou-se para Capanema há cerca de oito meses e está morando em uma casa alugada pelo indiciado Danyel, e informou que sempre vinha a esta cidade, já que seu namorado Ivan pereira dos santos mora nesse município, e que em uma dessas vindas conheceu uma mulher de nome Sandra, que a apresentou para Danyel da cunha pessoa e ambos propuseram à Claudia participar de um esquema lucrativo, bastando apenas a acusada conseguir pessoas que aceitassem se passar por outras já falecidas e que possuíssem conta bancária no banco do brasil, já que um funcionário do banco chamado rodrigo rodrigues ribeiro passava a lista para Danyel e Sandra e eles orientavam a declarante a conseguir pessoas que pudessem se passar pelos verdadeiros titulares das contas e assim sacar os valores constantes das mesmas. Claudia aceitou a proposta e de início arrumou a acusada maria do socorro para se passar por Josefa de almeida silva. a documentação falsa para ser utilizada era disponibilizada pelo acusado Danyel e Sandra, que até o momento não foi identificada. já de posse da carteira de identidade maria do socorro foi ao banco, sendo que lá ia direto à mesa do funcionário rodrigo rodrigues, que fazia parte do esquema, sendo que ele realizava o saque e fazia TED dos valores para uma conta em nome de Priscila gomes nunes no banco Itaú; Claudia era quem usava um documento falso em nome de Priscila gomes nunes, tendo sido orientada por Danyel e Sandra para poder abrir uma conta no banco Itaú.

Consta, ainda, que, na conta de Josefa de almeida silva, a nacional Maria do Socorro sacou uma quantia de r$ 23.700,00, (vinte e três mil e setecentos reais), sendo que a quantia de 16.014,60, (dezesseis mil e quatorze reais e sessenta centavos), foi transferido para a conta de Priscila gomes, e o restante foi entregue em mãos de maria do socorro, sendo que a mesma, posteriormente, entregou os valores para Danyel e Sandra, e estes pagavam pela transação à quantia de r$ 500,00, (quinhentos reais), para maria do socorro e Claudia pureza, o restante era dividido entre Sandra, Danyel e rodrigo, sendo que com rodrigo ficava 60% (sessenta por cento) e os 40% (quarenta por cento), era dividido entre Danyel e Sandra. Claudia foi orientada a encontrar outra pessoa para se passar pela falecida Cícera cunha dos santos, sendo que conseguiu a mesma maria do socorro novamente, maria com o uso de outro documento falso em nome da falecida, confeccionado por Danyel foi até a agência do banco do brasil e lá sacou uma quantia de 24.590,00, (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa reais), sendo que deste valor r$ 20.014,60 (vinte mil e quatorze reais e sessenta centavos), foi feito um ted para a conta de Priscila gomes no banco do Itaú, além dessas transações rodrigo solicitava cheque e pedia para maria do socorro assinar.

Narra a inicial, ainda, que, maria do socorro também se passou por Antônia silva de oliveira, tendo sacado um valor não declarado, deste valor também foi fito uma TED para a conta de Priscila. maria e Claudia receberam desta transação r$ 500,00 (quinhentos reais), cada uma. por fim, a nacional maria, contratada por Claudia passou-se por maria dos santos marques, sacando um valor não declarado, sendo que uma parte foi transferida para a conta de Priscila gomes nunes.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não só a materialidade, mas também a autoria delitiva do crime encontra-se devidamente provada nos autos, pelos depoimentos prestados em sede policial e em Juízo.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, mediante Auto de Apreensão de Documentos, o Procedimento Administrativo Conclusivo lavrado pelo Banco do Brasil, a prova testemunhal acusatória, bem como a própria confissão da apelante Maria do Socorro.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO e DANYEL DA CUNHA PESSOA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DOS ACUSADOS.

No tocante ao reconhecimento de pessoas, o STF assevera que “
observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, constitui garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
” (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Quanto à alegada nulidade em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, em que pese o depoimento das testemunhas compromissadas.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO, DANYEL DA CUNHA PESSOA.

Os recorrentes postulam a reforma da dosimetria da pena para aplicação no mínimo legal.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, vejamos:

“(...) CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica-e ilícita) de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, há que se destacar a maior culpabilidade quanto aos réus Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel da Cunha Pessoa, tendo em vista que detinham domínio do fato e figuravam como mentores da empreitada criminosa, podendo nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e consciente optaram por praticá-la.

A CULPABILIDADE esta presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação.

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato.

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões da normalidade social.

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com tendência ao desrespeito a regras que normalizem a vida em sociedade;

MOTIVOS DO CRIME:

Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS: Comum ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito (...)”

No caso em tela, entendo que a dosimetria da pena realizada, data vênia, merece certo reparo.

A pena base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da existência de circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de Primeiro Grau: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e comportamento da vítima.

Todavia, ao fixar a pena-base, o Magistrado monocrático não apreciou as circunstâncias judiciais em relação a cada um dos co-réus.

A individualização da pena exige a aferição aprofundada da conduta praticada e das condições pessoais de cada um dos acusados, pautando-se pela análise individualizada das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Ocorre que, à despeito da adequada e irretocável fundamentação referente à culpabilidade, a fundamentação utilizada pelo juízo para negativar os “motivos do crime, circunstâncias do delito e o comportamento da vítima” não se sustenta, uma vez que são comuns ao tipo.

Assim, remanesce desfavorável aos Apelantes apenas o vetor referente à sua culpabilidade, sendo imperiosa a reforma da sua pena.

Desse modo, quanto ao delito disposto no artigo 171, do CPB, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 dias-multa.

Em segunda e terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação,
pelo que fixo a pena em definitivo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, bem como ao pagamento de 12 dias-multa para o crime de estelionato para os Apelantes Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel Da Cunha Pessoa.

Do mesmo modo, quanto ao delito disposto no artigo 288, do CPB, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Em segunda e terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em definitivo para o crime de Associação Criminosa em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, para os Apelantes Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel Da Cunha Pessoa.

Quanto ao crime de uso de documento público falso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa.

Em segunda e terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em definitivo para o crime disposto no artigo 304 c/c art. 297, ambos do CPB, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, para os Apelantes Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel Da Cunha Pessoa.

Estabeleço o regime de cumprimento de pena o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, "c", do CP, para ambos os apelantes.

Diante desse novo contexto, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada aos apelantes pelos delitos dispostos no artigo 171 e 288 do CPB, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

Verifica-se que entre o édito condenatório (06/11/2018) e a data atual, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, razão pela qual se impõe, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, a declaração de extinção da punibilidade dos Apelantes pela prática dos referidos delitos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: MARIA DO SOCORRO.

A dosimetria da pena-base realizada pelo magistrado, em observância ao art. 59 do CPB, valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivo, circunstâncias e comportamento da vítima.

Observa-se que o juízo primevo valorou a culpabilidade de forma negativa apenas para os Apelantes
Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel Da Cunha Pessoa,
nada voltado para a ora Apelante, razão pela qual o afasto.

Quanto aos motivos e circunstâncias, igualmente, o magistrado de primeiro grau valorou a circunstância do art. 59 do CPB com base em fundamento que se encerra no tipo.

Feitas tais considerações, na primeira fase da dosimetria, afasto a análise negativa das circunstâncias judiciais, visto serem comum ao tipo, restando a pena-base em 02 (dois) anos e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, inexistem agravantes, embora reconhecida a atenuante de confissão deixo de aplicá-la em obediência a sumula 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em definitivo para o crime disposto no artigo 304 c/c art. 297, ambos do CPB, em 02 (dois) anos, e ao pagamento de 10 dias-multa, para a Apelante Maria Do Socorro.

Diante desse novo contexto, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada aos apelantes pelos delitos dispostos no artigo 304 c/c art. 297, ambos do CPB, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

Verifica-se que entre o édito condenatório (06/11/2018) e a data atual, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, razão pela qual se impõe, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, a declaração de extinção da punibilidade da Apelante pela prática do referido delito, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

Quanto ao pedido de exclusão do efeito da condenação de reparação do dano causado pelo delito, fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 114.573,60 (cento e quatorze mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), entendo que merece prosperar a pretensão recursal.

É imprescindível, pois, que haja pedido expresso na inicial, inclusive indicando os parâmetros pretendidos, para que a parte adversa, no caso o réu da ação penal, possa exercer seu garantido direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, verifica-se dos autos que não há pedido na peça acusatória, tampouco nas Alegações Finais, acerca da reparação de danos e não foi requerida pelo ofendido em momento algum no processo.

A fixação da reparação apresenta-se arbitrária ao ser estipulada pelo juiz em surpresa à defesa, sem obedecer ao devido processo legal, sem que tenha sido permitido aos apelantes as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, deve ser expurgada do decreto condenatório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a indenização fixada na sentença, bem como para reformar a pena-base dos apelantes. De ofício, declarar também extinta a punibilidade dos acusados, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal nos seguintes artigos citados acima.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/06/2024